Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-42.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001502-42.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 043.115.511-93 (RECORRIDO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001502-42.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

PATRICIA BATISTA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DO

CONTRADITÓRIO – REJEITADA

Conforme pontado em sentença, houve a realização de audiência de instrução nos autos de n° 1001082-03.2020.8.11.0055, se tratando de caso idêntico. Neste feito é narrado a mesma situação destes autos, onde a parte autora, Claudineia Barbosa é a companheira da recorrida Patricia Batista da Silva. Portanto, a determinação de nova audiência é dispensada, se valendo de prova emprestada do feito anterior. A narrativa inicial já foi confirmada pelas testemunhas, conforme se verifica na audiência. Portanto, o pedido de produção de novas provas apenas atrasaria o andamento deste feito. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO –DISCRIMINAÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO – ASSEDIO MORAL COMETIDO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL – HOMOFOBIA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR TESTEMUNHAS NO FEITO 1001082-03.2020.8.11.0055 – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrida foi contratada temporariamente pelo Recorrente, de 22/11/2018 21/11/2019, para função de ajudante de serviços gerais, laborando de segunda a sexta-feira, das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.

Alegou que no mês de março de 2019 o encarregado, sr. Pedro, teve conhecimento de seu relacionamento amoroso com uma parceira de trabalho, e além de ter trocado a recorrida de equipe, passou a submeter a tratamento discriminatório, expondo a situações extremamente constrangedoras, com piadas desrespeitosas em ambiente de trabalho e tratamento diferenciado.

Narrou diversas falas e piadas que foi submetida, situação que lhe causou grave abalo emocional.

O Município nega a prática de qualquer ilícito por parte de seus funcionários.

Em análise a audiência de instrução realizada no feito n° 1001082-03.2020.8.11.0055, pode-se confirmar a situação narrada nestes autos, onde a parte autora, Claudineia Barbosa, é a companheira da recorrida, Patricia Batista da Silva.

Foi colhido o depoimento da autora e de duas testemunhas que confirmaram as piadas e situações constrangedoras narradas na inicial. Alegaram ainda que essas situações teriam ocorrido por diversas vezes, exemplificando as piadas ofensivas e utilização de palavras do mais baixo calão, durante o expediente ou no ônibus que transportava os funcionários.

Também foram ouvidos o sr. Pedro e o sr. Valtemir, que negaram conhecimento dos fatos narrados na exordial, mesmo que a autora e testemunhas afirmaram que o sr. Valtemir possuíam conhecimento da situação e sendo o superior do sr. Pedro não tomou nenhuma atitude para amenizar a situação.

O assédio moral que a recorrida sofreu devido a sua opção sexual é fato incontroverso nos autos, sendo devido a indenização por dano moral pleiteada.

Portanto, o Município deve responder pelos atos de seus prepostos e como bem pontuado na audiência de instrução, é cabível a ação de regresso em face do responsável, anotando-se que a outra ação teve, inclusive o trânsito em julgado, sendo corolário o mesmo resultado para o presente feito.

Mantida a sentença em todos os seus termos.

DO DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA.

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por base a gravidade da situação demonstrada nos autos, todo o constrangimento e humilhação a qual a recorrida foi submetida. Assim, entendo que a indenização fixada em primeiro grau, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é adequada aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995, com a isenção das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021